Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE TELES (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0708825-53.2019.8.07.0001 proposta por NILO SILVA THE PONTES (agravado/autor), que acolheu os embargos de declaração, para conceder a gratuidade de justiça e determinar que que o agravante arque com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 120669423 dos autos de origem): (...) Trata-se de embargos declaratórios opostos (ID 112367296) pela parte ré/reconvinte em face do despacho de ID 111128994, em que aponta omissão, ao argumento de não foi analisado o novo pedido de gratuidade de justiça de ID 108381219. Intimado a se manifestar em contraditório, a parte autora, ao ID 114378785, pugna a rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022, do CPC, determina: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” Cabe razão à parte embargante. De fato, não foi analisado o novo pedido de gratuidade de justiça, à cuja análise passo agora. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição. No entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores. Da detida análise da documentação juntada aos autos, verificam-se presentes os quesitos para deferimento, pelo menos parcial, do benefício da gratuidade de justiça. Muito embora o encargo de adiantamento dos honorários periciais tenha sido determinado ao ID 61738944, não houve homologação da proposta de honorários, de modo que o deferimento da gratuidade poderá afetar os encargos periciais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TERMO INICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS AUTOS. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AGRAVADO NA ORIGEM. EFEITOS EX NUNC. PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA TÉCNICA NÃO INICIADA. GRATUIDADE ASSEGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de Ação de Exigir Contas, procedimento especial com rito próprio, o qual possui duas fases: a primeira, na qual delibera-se se o réu tem ou não o dever de prestá-las e, sendo positiva esta apuração (art. 550, §5o, do CPC), que ele as apresente na forma do art. 551 do mesmo codex, ou seja, "na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver". 2. O cerne da controvérsia recursal limita-se a dois tópicos: marco inicial da prestação de contas e o pagamento de metade dos honorários periciais por parte do devedor sem a incidência da gratuidade da justiça que lhe foi deferida posteriormente a ordem de produção desta prova.(...) 4. Inobstante a autora/agravante defender que os efeitos da justiça gratuita deferida ao réu/recorrido deve ter efeitos ex nunc, não podendo retroagir para beneficiar o agravado em relação aos custos do perito judicial, observa-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, conforme enfatizado pelo juízo a quo na decisão agravada, a questão relacionada à prova pericial não teve continuidade, já que sequer houve homologação dos honorários periciais ou diligências técnicas nesse sentido. 4.1 Portanto, nota-se que a decisão relacionada às custas concernentes à prova técnica ainda serão definidas pelo juízo a quo, inexistindo, assim, qualquer efeito retroativo aos benefícios concedidos ao requerido/agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385375, 07289610620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 98, §5o, do CPC, faculta ao juízo conceder a gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou fazê-la “consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. No caso dos autos, tendo em vista os valores recebidos a título de renda, tenho que a parte ré ALEXANDRE TELES tem condições de adiantar parcialmente os honorários periciais, devendo adiantar 50% dos valores. A outra metade deverá ser paga nos termos da Portaria Conjunta no 53. Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios de ID 112367296 e DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça para o réu ALEXANDRE TELES, que deverá, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, adiantar 50% dos honorários periciais, aplicando-se, posteriormente, a gratuidade de modo integral. Dessa forma, intime-se o perito para que, no prazo de 5 dias, diga se aceita o encargo com 50% dos valores da proposta de ID 106974639 pagos nos termos da Portaria Conjunta no 53, já apresentado proposta de parcelamento para o valor a ser adiantado pelo réu. (...) Em suas razões recursais (ID 34820365), o agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento de metade dos honorários periciais, uma vez que sua renda é inferior a 3 (três) salários mínimos por mês. Sustenta que “a própria lei e jurisprudência isentam o reconvinte beneficiário da gratuidade da justiça de adiantar as custas processuais. O art. 95 do CPC trata sobre a matéria, sendo que seu §3° prevê o custeio dos honorários periciais pelo Estado quando a parte for beneficiária da gratuidade, como é in casu, sendo que o despendimento de algum valor só se dará, em caso de sucumbência, após o trânsito em julgado da lide, conforme roga o §4o do mesmo artigo” (ID 34820365 – Pág. 4) Informa que os artigos 3° c/c 4°, § 3° da Portaria TJDFT n° 101/2016, estabelecem que o pagamento dos honorários periciais por quem é beneficiário da gratuidade de justiça só ocorre após o processo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 120669423 dos autos de origem): É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal denotar a probabilidade do direito, reputo não caracterizado o necessário perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que apenas a demora no julgamento da demanda, conforme alegado pelo agravante, não é motivo suficiente para justificar a excepcional antecipação da tutela recursal requerida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.